Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-94.2022.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
26/03/2024
Número: 0600085-94.2022.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 19/12/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600085-
94.2022.6.16.0006, que julgou desaprovadas a prestação de contas eleitoral do partido Movimento
Democrático Brasileiro nas eleições gerais de 2022 no município de Guaraqueçaba, com
fundamento no art. 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, ante a falta abertura de conta
bancária obrigatória (Outros Recursos). (Prestação de Contas Eleitorais apresentada pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro do município de Guaraqueçaba/PR, julgadas desaprovadas em
razão da não abertura de conta bancária obrigatória). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DE GUARAQUECABA
(RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43843166
26/03/2024
00:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.296

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600085-
94.2022.6.16.0006 – Guaraqueçaba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO DE GUARAQUECABA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N. 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou
desaprovadas as contas de diretório municipal, em razão da não
abertura de conta bancária de campanha.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e
pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação
financeira, ressalvado os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário e de renúncia, desistência,
indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10
(dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária configura irregularidade de
natureza grave, que enseja a desaprovação das contas, por
Num. 43843166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:33:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600330642600000042799862
Número do documento: 24032600330642600000042799862
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/03/2024 12:19:15

impedir a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas durante a campanha eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/03/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Guaraqueçaba/PR em face da sentença
proferida pelo Juízo da 6ª Zona Eleitoral de Antonina/PR, que julgou desaprovadas as
contas de campanha, relativas às eleições de 2022, em razão da não abertura das contas
bancárias.

Em suas razões recursais (ID 43789237), o recorrente sustentou, em síntese,
que de fato não houve a abertura de conta bancária, o que pode ser superado no
presente caso, pois a ausência não causou prejuízo à fiscalização contábil, destacando
que somente se exige a abertura de conta bancária àqueles partidos que direta ou
indiretamente, recebam recursos financeiros. Afirmou que a fiscalização das contas se
deu por outras formas, como os extratos e os demonstrativos constantes dos ids.
117685420 e seguintes, os quais demonstram a ausência de movimentação financeira e
de recebimento de Fundo Partidário. Fundamentou que se aplica ao caso, mesmo que
por analogia, a alteração do artigo 32, §4º, da Lei dos Partidos Políticos, no sentido de
que toda esfera municipal de partido político, que não tenha movimentado recursos
financeiros ou estimável dinheiro, fica desobrigada a prestar contas à Justiça Eleitoral.
Aduziu que, considerando que as contas em questão são referentes às eleições Gerais
2022, em nível de direção diferente do qual ocorre a eleição, não há se falar em
irregularidade pela ausência de abertura de conta bancária, já que seria desproporcional
tal exigência. Destacou que somente se pode exigir a abertura de conta, de qualquer
natureza, se houver arrecadação ou gastos de recursos destisnados à campanha
eleitoral, dada a proximidade com os agentes envolvidos na disputa. Sustentou que, no
caso dos autos, está ausente a demonstração de outras condutas reprováveis que
impeçam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a
permitir a mitigação desta falha, para aprovar as contas, mesmo que com ressalvas.
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para aprovação das contas,
ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43802935) opinou pelo conhecimento
do recurso e pelo não provimento, por entender que a ausência de abertura de conta
Num. 43843166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:33:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600330642600000042799862
Número do documento: 24032600330642600000042799862
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/03/2024 12:19:15

bancária é irregularidade grave o suficiente para ensejar a desaprovação das contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Mérito

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral
de diretório municipal, relativas ao pleito de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que não houve a abertura de conta
bancária, o que constitui irregularidade grave.

O artigo 22 da Lei n. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade da abertura de
conta bancária específica:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

O artigo 8º, §2º, da Resolução do TSE n. 23.607/2019, por sua vez, dispõe
que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia
15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

Como se vê, é obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e
pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
Num. 43843166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:33:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600330642600000042799862
Número do documento: 24032600330642600000042799862
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/03/2024 12:19:15

gastos pelos candidatos e pelos partidos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas, que não houve movimentação
de recursos financeiros, a ausência de abertura de conta bancária impede a análise
correta e adequada da arrecadação e dos gastos em espécie, os quais devem ser
comprovados por meio de movimentação em conta bancária e a apresentação dos
respectivos extratos, ainda que zerados, nos termos do artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da
Resolução TSE n. 23.607/20191.

Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma
vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da
campanha, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e
artigo 8º da Resolução TSE n. 23.607/2019 –, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELA CORTE
REGIONAL. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA DO ARESTO REGIONAL. VÍCIOS
GRAVES E INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. A ausência de abertura de conta bancária específica e a consequente não
apresentação de extratos bancários são irregularidades graves e insanáveis, que
ensejam, na espécie, a desaprovação das contas, devido ao que assentado pela
Corte regional quanto à existência de elementos mínimos, os quais permitiram uma
análise contábil, ainda que parcial.

2. A alegação do agravante de ausência de elementos mínimos capazes de viabilizar
a fiscalização por esta Justiça especializada não encontra amparo na moldura fática
delineada no aresto regional, visto que há registro expresso em sentido contrário.

3. Deve ser mantida a decisão agravada, por estar em conformidade com a
jurisprudência do TSE.

4. Negado provimento ao agravo interno.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060507742, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)

Esta Corte também assim decidiu:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIRETÓRIO MUNICIPAL. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS. PRETENSÃO DE AFASTAR IRREGULARIDADES
NÃO APONTADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DA CONTA
Num. 43843166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:33:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600330642600000042799862
Número do documento: 24032600330642600000042799862
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/03/2024 12:19:15

BANCÁRIA "DOAÇÕES DE CAMPANHA". IRREGULARIDADE QUE CONDUZIU À
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. OBRIGATORIEDADE DE SUA ABERTURA.
COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OCORRE
COM A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NAS ELEIÇÕES GERAIS
REMANESCE A MESMA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. Não se vislumbra
interesse recursal sobre ponto ao qual a sentença não se referiu.

2. Ainda que as eleições sejam gerais, a alegação de ausência de movimentação
financeira não afasta a obrigação de proceder à abertura da conta bancária "doações
de campanha".

3. A comprovação da movimentação financeira ou sua ausência decorre da
apresentação dos extratos bancários das respectivas contas, o que ficou prejudicado
ante a ausência da abertura da conta corrente.

4. O entendimento desta Corte tem sinalizado no sentido de que a ausência de
abertura de conta bancária é irregularidade grave e insanável, ainda que não tenha
havido recebimento de recursos financeiros, pois caracteriza a quebra na
confiabilidade das contas, além do prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral.

5. Recurso Eleitoral parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060012921, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 119, Data 26/06/2023)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2022. DIRETÓRIO MUNICIPAL. ANO DE ELEIÇÕES
GERAIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". ART. 22 DA LEI Nº 9.504/97 E ART. 6º, § 2º, DA RES. Nº
23.604/2019-TSE. OBRIGAÇÃO INAFASTÁVEL. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E DESTE TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS MANTIDA. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É obrigatória a abertura de conta bancária "Doações para Campanha" referente à
prestação de contas anual dos diretórios municipais em anos de eleições gerais e
locais. O desatendimento da obrigação é causa de desaprovação das contas.
Ressalva de posicionamento do relator.

2. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002713, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 12/12/2023.

Cumpre enfatizar que a ausência de movimentação financeira não afasta a
obrigação de abertura de conta bancária, eis que o artigo 22 da Lei n. 9.504/97 e o artigo
8º, §2º, da Resolução do TSE n. 23.607/2019 são taxativos sobre o assunto, asseverando
a obrigatoriedade da abertura das contas, mesmo que não haja participação no pleito
e/ou movimentações de recursos.
Num. 43843166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:33:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600330642600000042799862
Número do documento: 24032600330642600000042799862
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/03/2024 12:19:15

Por fim, diante do princípio da non reformatio in pejus, incabível neste
momento a fixação de qualquer sanção à agremiação partidária, eis que não constou tal
determinação na sentença recorrida.

Há que se concluir, assim, pela manutenção da respeitável sentença que
julgou desaprovadas as contas de campanha do Diretório Municipal do Movimento
Democrático Brasileiro – MDB de Guaraqueçaba/PR.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, mantendo a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas do
Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Guaraqueçaba/PR.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600085-
94.2022.6.16.0006 - Guaraqueçaba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DE GUARAQUECABA - Advogados do RECORRENTE: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-
A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Num. 43843166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:33:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600330642600000042799862
Número do documento: 24032600330642600000042799862
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/03/2024 12:19:15

Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.03.2024

Num. 43843166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:33:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600330642600000042799862
Número do documento: 24032600330642600000042799862
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/03/2024 12:19:15